Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-96.2018.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005324-96.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Advertência, Ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO GUBERT - CPF: 517.996.269-20 (APELADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO –

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
o Decreto Federal n. 6.514/2008 é aplicável apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

2.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

3.

A Administração Pública dispõe do prazo de 5 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição. Não há, ainda, que se
falar na ocorrência de prescrição intercorrente uma vez que não se verifica que o processo administrativo tenha permanecido paralisado por três anos.

4.

Causa madura não verificada. Retorno dos autos à origem para regular instrução.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C.C. TUTELA ANTECIPADA PARA CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DE PROTESTO ajuizada por JOSÉ ANTONIO GUBERT, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a “PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 153170/2006 e DETERMINO o CANCELAMENTO do PROTESTO no valor de R$ 504.933,23 (quinhentos e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), conforme Certidão, ID. 13320573, onde consta o Instrumento nº 126967, Livro 635, fl. 167, tendo como data de protesto o dia 12 de março de 2018, Protocolo 353288, CDA Nº 20175631 e do PROTESTO Nº 132511, lavrado no livro 664, fls. 11, Protocolo 363950, no valor de R$ 556.653,74, CDA Nº 20175631”, bem ainda condenou o apelante-requerido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, aduz que “ante a omissão legislativa no Estado de Mato Grosso, em relação ao prazo de prescrição intercorrente aplicável aos processos administrativos ambientais até a edição do Dec. nº 1.986/2013, deve-se aplicar o Dec-Lei nº 20.910/32, em razão da isonomia”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Tempestividade certificada no Id. 8121763.

Parte isenta de custas.

Contrarrazões ofertadas no Id. 8121766 pela manutenção da sentença.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, por não se enquadrar nos casos em que é necessária a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de apelação interposto.

Eis trechos da sentença combatida:

“Em sendo assim, verifica-se que, no caso dos autos, o processo administrativo ficou paralisado por mais de três anos (21/10/2011 a 21/10/2015), o que AUTORIZA o RECONHECIMENTO da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, nos termos do disposto no §1º, do artigo 1º, da Lei nº 9.873/1999.

Ademais, o Requerente pugna pela DECLARAÇÃO de NULIDADE DA INTIMAÇÃO do ADVOGADO quanto a DECISÃO ADMINISTRATIVA, uma vez que “se verifica do ofício nº 4.489/SPA/SEMA/2011 datado de 21 de outubro de 2011, referente à intimação da decisão para início do prazo recursal direcionado ao CONSEMA, a mesma deu-se via edital, em que pese ter o endereço do advogado constante dos autos”.

(...)

Pelo que se observa dos documentos encartados aos autos, a Administração, encaminhou tanto notificação acerca da decisão administrativa ao autuado (ID. 13320588 - Pág. 39), como também ao advogado constituído, naquela ocasião, (ID. 13320588 - Pág. 41/43) no endereço indicado na procuração apresentada nos autos (ID. 13320588 - Pág. 35), contudo, as correspondências foram infrutíferas. Em razão disso, fora expedido notificação ao autuado via publicação no Diário Oficial do Estado.

Na legislação atual não há nenhuma determinação no sentido de que a notificação por edital prescinda de mais de uma tentativa de intimação por correspondência (art. 125 e 121, §1º, da LCE n. 38/1995).

Logo, não há que se falar em NULIDADE na INTIMAÇÃO do ADVOGADO da DECISÃO ADMINISTRATIVA, haja vista que realizada em observância ao ordenamento jurídico.

Outrossim, o Requerente alega que houve cerceamento do seu direito de defesa no âmbito do processo administrativo, posto que “não reside e não residiu no endereço rua da Palmeiras, na cidade de Sorriso, conforme consta no processo administrativo, em anexo, sendo que somente tomou ciência à época casualmente em fase de diligência necessária junto a SEMA mais de ano após a expedição da intimação sobre o Auto de Infração”.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o endereço constante no processo administrativo, em que foi encaminhado a notificação do auto de infração, é o mesmo indicado por seu representante no Termo de Compromisso Ambiental nº. 5334/2016, celebrado em 08/09/2016. Assim, a alegação de que o Requerente não reside e não residiu no referido endereço não próspera.

Além disso, a notificação da autuação encaminhada para o referido endereço via correspondência foi recebida em 20/07/2006, conforme se verifica do ID. 13320588 - Pág. 6.

Embora a correspondência tenha sido recebida por uma terceira pessoa, a notificação é válida, posto que não é exigido que o recebimento da intimação pessoal seja assinada, de próprio punho, pelo autuado.

(...)

Portanto, não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e, portanto, não há que se falar em NULIDADE do PROCESSO ADMINISTRATIVO no que toca a NOTIFICAÇÃO do Requerente acerca do AUTO DE INFRAÇÃO.

Por fim, a Requerente alega que “não efetuou qualquer desmatamento sem autorização, mesmo assim, foi instaurado o referido processo administrativo que culminou com a inscrição em Dívida Ativa, pelo que a Procuradoria do Estado formalizou Certidão de Dívida Ativa que gerou o protesto no valor de R$ - 504.933,23 (quinhentos e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), conforme Certidão, em anexo, onde consta o Instrumento nº 126969, Livro 635, fls. 167, tendo como data de protesto o dia 12 de março de 2018, Protocolo 353288, tendo a CDA número 20175631, junto ao Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso”.

Como se sabe, os atos administrativos possuem presunção de legalidade e veracidade, isso significa dizer que até que se prove o contrário, as informações neles constantes presumem-se verdadeiras.

No caso dos autos, embora o Requerente tenha alegado que não desmatou a área objeto do Auto de Infração n° 102629 não trouxe elementos de prova aptos a confirmar a inocorrência de tais fatos.

Ressalta-se que, conforme demonstrado na CARTA de IMAGEM (ID. 13320588 - PÁG. 4), o ILÍCITO AMBIENTAL ocorreu no IMÓVEL RURAL de PROPRIEDADE do Requerente.

Assim, uma vez que o Requerente não apresentou provas suficientes para confirmar suas alegações, a presunção de veracidade e legitimidade dos fatos aduzidos no Auto de Infração n° 102629 permanecem inócuos.

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na exordial, ao que PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 153170/2006 e DETERMINO o CANCELAMENTO do PROTESTO no valor de R$ 504.933,23 (quinhentos e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), conforme Certidão, ID. 13320573, onde consta o Instrumento nº 126967, Livro 635, fl. 167, tendo como data de protesto o dia 12 de março de 2018, Protocolo 353288, CDA Nº 20175631 e do PROTESTO Nº 132511, lavrado no livro 664, fls. 11, Protocolo 363950, no valor de R$ 556.653,74, CDA Nº 20175631, e consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC,
verbis:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

CONDENO o REQUERIDO ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 20% sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, § 2ª; § 3º, I do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas de estilo, eis que, na hipótese dos autos, fica DISPENSADA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3º, inc. II do CPC/2015”.

A
pós detida análise dos autos, tenho que a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deva ser afastada.

Norma aplicável às infrações ambientais lançadas por órgãos federais.
Explico. Ao contrário do que pretende fazer crer o recorrente,
o Decreto Federal n. 6.514/2008, que dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações, a norma é aplicável apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União
, consoante já decidido pelo STJ (REsp 1662786/PR, julgado em 16/05/2017).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2. É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ.
3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal.

4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
.
5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).
6. Recurso Especial provido. (
REsp

1662786
/ PR, RECURSO ESPECIAL, 2017/0064747-1,
RELATOR(A)
Ministro HERMAN

BENJAMIN (1132), SEGUNDA TURMA.
DATA DO JULGAMENTO
16/05/2017,
DATA DA PUBLICAÇÃO
DJe 16/06/2017)

Inaplicabilidade do Decreto Estadual 1.986/2013:
tempus regis actum.
Em virtude do princípio do
tempus regit actum
não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que entrou em vigor em
01/11/2013,
quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma, como na espécie, em que a infração teria sido praticada em 2008 e o auto lavrado em 2009.

Da prescrição.
É certo que,
in casu
, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, possuindo o Poder Público o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para a instauração do procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

Logo, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2008, entre a data da ocorrência da lesão ambiental (
2006
) e a instauração do procedimento para sua apuração (
2008
), não transcorreram mais de 5 anos, não havendo falar em prescrição da pretensão punitiva.

Tampouco há falar a ocorrência de prescrição intercorrente uma vez não se verifica que o processo administrativo tenha permanecido paralisado por três anos. Sobre o tema, colaciono julgado:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – FALTA DE LAUDO TÉCNICO – IRRELEVÂNCIA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.
A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932)
. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado ad quem julgar o mérito, examinando as demais questões.
Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos
, posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo. Em vista de o Auto de Infração ter sido lavrado pela prática da infração administrativa, consistente na operação de atividade potencialmente poluidora, em desacordo com a legislação, mostra-se irrelevante a inexistência de laudo técnico. A multa fixada dentro do limite estabelecido em lei não se revela elevada, principalmente porque, na decisão administrativa que homologou o AI, determinou sua redução, considerando as circunstâncias do caso. Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente. (N.U 0002132-34.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

A teoria da causa madura e a insuficiência probatória.
Superada a questão processual, a teoria da causa madura admite que o Tribunal aprecie o mérito (art. 1.013, § 4°, do CPC).

Todavia, o feito não se encontra maduro para pronto julgamento, porque um dos argumentos apresentados pela parte autora para a procedência do pedido reside no cerceamento de defesa (i), nulidade de autuação, ao argumento que não há indícios de que tenha dado causa ao desmatamento (ii), ausência de nexo de causalidade (iii).

Anota-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, "
a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
" (EREsp 1.318.051/RJ, julgado em 08/05/2019).

Tal alegação foi impugnada pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação, que consignou que ela “
não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso
”, abrindo-se, assim, campo para instrução probatória.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso para: (i) reformar a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição nas modalidades punitiva e intercorrente; (ii) determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular instrução em face da necessidade de produção probatória.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022